Tribunal: TJBA
Processo: 0782901-39.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0782901-39.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: VALDEMILSON TEOFILO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL
.

MUNICÍPIO DE
SALVADOR
.
BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF
.

SENTENÇA

MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa no valor originário de R$ 2.527,15, com base na ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, à luz da Resolução CNJ n.º 547/2024 e do Tema 1.184 de repercussão geral do STF.

II. Questão em discussão:

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor fundada na ausência de interesse de agir; (ii) saber se o valor de R$ 2.300,00 fixado por norma local pode prevalecer sobre a diretriz nacional de R$ 10.000,00 estabelecida pelo CNJ; (iii) saber se deve ser reconhecida de ofício a prescrição do crédito tributário, cujo fato gerador remonta ao ano de 2014.

III. Razões de decidir:

3. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2018 para a cobrança de multa administrativa decorrente de infração cometida em 2014, conforme se extrai da certidão de dívida ativa (ID 91579727). Decorridos mais de onze anos do fato gerador e sem que tenha ocorrido a citação válida do executado, constata-se que a inércia do exequente e a ausência de atos judiciais ou administrativos úteis ao impulso do processo comprometem a configuração do interesse de agir, tornando legítima a extinção do feito.

4.
A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 1.184 da repercussão geral, estabelece que o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor depende da demonstração de tentativa prévia de resolução administrativa do crédito e do protesto da certidão de dívida ativa, salvo comprovação de sua inadequação. Tais medidas não foram adotadas no presente caso. Não se verifica nos autos qualquer comprovação de tentativa de conciliação, protesto extrajudicial ou indicação de bens penhoráveis, tampouco foi formulado pedido de suspensão do processo para adoção de tais providências. A inércia prolongada da Fazenda Pública reforça a ausência superveniente de interesse processual.

5. Embora o valor do crédito executado (R$ 2.527,15) se situe significativamente abaixo do limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ n.º 547/2024 como parâmetro nacional para identificação de execuções fiscais de baixo valor, o processo permaneceu paralisado por anos, sem qualquer diligência útil, sem citação válida do executado, indicação de bens penhoráveis ou adoção de medidas extrajudiciais como tentativa de conciliação ou protesto da certidão de dívida ativa. A Resolução, de observância obrigatória pelo Judiciário, determina a extinção de execuções nessa condição por ausência de interesse de agir, justamente para evitar a utilização desproporcional de recursos públicos em demandas com baixa perspectiva de utilidade. A aplicação dessa norma, no caso concreto, revela-se necessária para garantir o respeito ao princípio da eficiência administrativa e à racionalização da atividade jurisdicional, conforme delineado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral.

6.
Quanto à prescrição, embora o crédito tributário tenha se tornado exigível em 2014 e a execução tenha sido ajuizada apenas em 2018, sem que tenha havido citação válida do executado até a presente data, o reconhecimento da prescrição exige o respeito ao contraditório e à não surpresa processual, nos termos do art. 10 do CPC/2015. Assim, embora existam elementos concretos que indicam a possível consumação da prescrição intercorrente, especialmente diante da ausência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva nos autos, o reconhecimento dessa matéria de ofício requer prévia oitiva da parte exequente. Trata-se de medida que respeita o devido processo legal substancial, impedindo que decisão surpresa prejudique o direito à ampla defesa.

7.
Por fim, cumpre ressaltar que a orientação firmada neste voto encontra respaldo uníssono na jurisprudência d
e todas as
Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que têm reiteradamente aplicado o entendimento do STF e do CNJ para extinguir execuções fiscais de baixo valor sem utilidade processual, promovendo a uniformização da jurisprudência estadual e a adequada aplicação dos precedentes obrigatórios.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa. 2. O ajuizamento da execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTN, art. 174; CPC/2015, arts. 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citad
a
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); STJ, REsp 1.686.659, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 777).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 0782901-39.2018.8.05.0001,
e
m que figura como
apelante

o
MUNICÍPIO DE
SALVADOR

e
apelado

VALDEMILSON TEOFILO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
17 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22